Tribunal: TJMT
Processo: 1016887-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016887-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOVENTINA DIAS DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 468.943.061-68 (APELADO), JOSIANE DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 017.469.071-18 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PROBLEMAS RECORRENTES E NÃO SANADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por fabricante e concessionária contra sentença que reconheceu a existência de vício de fabricação em veículo zero quilômetro, determinando a restituição do valor pago e a indenização por danos morais. Constatado que a autora adquiriu o automóvel, o qual, após um mês de uso, apresentou vazamento de óleo e outros defeitos mecânicos persistentes, mesmo após sucessivas tentativas de reparo na concessionária. Laudo pericial confirmou o problema estrutural no motor e a impossibilidade de solução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veículo adquirido pela consumidora apresenta vício de fabricação que justifique a restituição do valor pago ou a substituição do bem; e (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica, pois a consumidora se enquadra no conceito de destinatária final do produto, e as requeridas, como fornecedoras, respondem solidariamente pelos vícios do bem, nos termos dos artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único, do CDC.

4.

O laudo pericial e as ordens de serviço demonstram que o veículo apresentou defeitos mecânicos reiterados desde os primeiros meses de uso, configurando vício do produto. A substituição das bielas em duas ocasiões indica a gravidade do problema, o que confirma a inadequação do automóvel ao uso regular.

5.

A concessionária não solucionou os problemas no prazo legal de 30 dias previsto no artigo 18, § 1o, do CDC, o que autoriza a consumidora a optar pela substituição do bem ou pela restituição do valor pago, devidamente atualizado.

6.

O dano moral se configura diante do transtorno e da frustração experimentados pela consumidora, que adquiriu um veículo novo, mas foi privada de seu uso por falhas persistentes e inadequação dos reparos. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto que comprometam sua utilização adequada, nos termos do artigo 18 do CDC.

2.

A não solução do vício no prazo de 30 dias autoriza o consumidor a exigir a substituição do bem por outro da mesma espécie ou a restituição do valor pago, com correção monetária.

3.

O dano moral é caracterizado quando o defeito do produto compromete o uso esperado pelo consumidor e acarreta transtornos excessivos, sendo cabível indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível,

interpostos por
ZAHER & CIA LTDA
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação de Responsabilidade por Vício de Produto e Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais”, ajuizada por
JOVENTINA DIAS DE OLIVEIRA MIRANDA
em face da parte ora apelante.

A sentença de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos da autora
, para condenar as requeridas solidariamente, a procederem com a devolução dos valores despendidos pela consumidora, com acréscimos de juros de mora e correção monetária desde cada desembolso, determinando a devolução do veículo se estiver em sua posse.

Condenou ainda as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por
danos morais
, além das despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em vinte por cento (15%) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (ID 218337421), ZAHER & CIA LTDA
alega que o magistrado baseou-se na colocação pericial de que o problema é de difícil solução, porém, a consideração do perito se trata de inferências extraída de notas fiscais e ordens de serviços.

Afirma não haver morosidade e recalcitrância das requeridas para solucionar o defeito, e que o veículo já passou pelos reparos, aguardando a autora para o retirar, que constantemente se negava a retirar ele. Que o veículo se encontra imobilizado na concessionária desde 2018.

Combate a condenação por danos morais, que inexistente, e que não há ato ilícito.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A fabricante apelante, GENERAL MOTORS, em suas razões recursais (ID. 241907751)
, alega ausência de ato ilícito e de responsabilidade da fabricante (artigo 18 §2o Código de Defesa do Consumidor), além de ausência de defeito de fabricação, ou seja, inexiste o dano material.

Aduz ser a perícia inconclusiva.

Refuta sua condenação por danos morais que não comprovado nos autos. Alternativamente, pretende a sua redução.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, que seja determinado o retorno dos autos a primeira instância para realização do teste de rodagem pelo d. perito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 241907755), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, relativo aos danos materiais e morais, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Consta dos autos que JOVENTINA DIAS DE OLIVEIRA MIRANDA, em 22/01/2018, adquiriu junto à primeira requerida o veículo Chevrolet Onix 1.0 LT (Nota Fiscal ID. 241907269), pelo valor de R$47.840,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais), e que após um mês de uso, o automóvel começou a apresentar vazamento de óleo, fato constatado em “inspeção de rotina” em junho/2018.

O problema permaneceu após revisões e agendamentos para o conserto do defeito.

Pontuou que houve outras falhas, como por exemplo, barulho muito forte e “estranho” no motor, problemas nas “Bielas”, que o motor teve problema de retifica, que enviado a terceiro mecânico sem anuência, contudo, os problemas não foram sanados.

Diante dessas inconformidades, buscou a primeira requerida em 13/10/2018, antes de receber o veículo de um conserto de rotina, e propôs a devolução do veículo por um outro novo (substituição do produto).

Verificou que permaneciam os mesmos problemas.

Ressaltou que entre as idas e vindas da oficina, além de não poder utilizar o carro, em razão da necessidade de correção dos defeitos, a concessionária não disponibilizou carro reserva, causando intenso transtorno à rotina da Requerente e de sua família.

Neste contexto, importa consignar que por se tratar de relação de consumo, deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), porquanto caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da citada lei.

No que diz respeito a alegação de falta de responsabilidade das requeridas e de ilícito, bem assim, de danos materiais e morais, tem-se que ao contrário das alegações postas nos apelos, o conjunto probatório corroborou a tese da autora, de existência de vícios no automóvel zero km que adquiriu.

Assim inobstante a alegação das requeridas de que houve o
reparo do veículo, e que aguarda a retirada pela autora, observa-se dos autos que a consumidora após reclamar os defeitos de fabricação no veículo e a permanência do problema de vazamento de óleo, barulho no motor, entre outros, compareceu com seu veículo diversas vezes na concessionária e registrou várias reclamações.

Em laudo de perícia judicial (ID. 241907712), restou comprovado as “passagens” da consumidora na concessionária a fim de resolver os defeitos detectados.

Em conclusão da perícia constatou:

“... analisando todas as Ordens de Serviços e notas fiscais apresentadas, constata-se que o automóvel teve as suas 4 (quatro) bielas substituídas, pela primeira vez, quando estava com 17.153 km rodados. Na segunda vez, em que houve a mesma intervenção mecânica, o carro registrava 39.714 km. Nos diagnósticos da Requerida ZAHER, nas duas situações, a causa apresentada foi a mesma: “Biela do motor com folga na bucha, causando ruído no motor. Tecnicamente,
o problema ocorrido com o veículo, objeto da lide, não é normal
,
considerando que as bielas não são itens de desgaste e manutenção
. Elas não passam por inspeções periódicas, durante as manutenções preventivas, pois ficam dentro do motor do automóvel e foram
projetadas e fabricadas para durarem muito
, caso haja uma correta manutenção programada no carro, que é o caso em questão. Além do que, o veículo foi adquirido novo (0 km).
Portanto, trata-se de um problema de difícil solução, causado por um defeito de fabricação no motor do veículo ou por uma falha na prestação de serviço da Requerida Zaher
, durante a manutenção.”
(Destaquei)

Assim pelos documentos de Ordem de Serviço (ID. 241907273, 241907276, 241907280, 241907282), Notas fiscais (ID. 241907274, 241907275, 241907278, 241907279) e orçamentos dos serviços (ID. 241907277), assim explicitados nos autos, comprovam o comparecimento persistente da autora à Concessionária para a devida manutenção do vício de fabricação reclamado, mesmo após 1 ano da constatação
(ID. 241907282)
.

Razão pelo qual levou a consumidora a não mais retirar o veículo em 2019 da concessionária, após mais uma tentativa de conserto do defeito.

E mesmo após anos do ocorrido, os problemas persistiam, pois concluiu a perícia técnica em 2023: “
trata-se de um problema de difícil solução, causado por um defeito de fabricação no motor do veículo ou por uma falha na prestação de serviço da Requerida Zaher, durante a manutenção”
.

Desta forma, mesmo que as requeridas relutem da inexistência de vício do produto, tem-se dos autos que os problemas no veículo novo, restaram incontroversos, pelas notórias falhas intermitentes no automóvel, desde os seus primeiros meses de uso, com uso da “garantia do produto” e outras concessões, a tentar de uma forma ou outra amenizar os desgastes e prejuízos de toda ordem impingidos à consumidora.

Tal circunstância atrai a responsabilidade das requeridas, que deve responder de forma objetiva pelo vício de fabricação e falha na prestação dos serviços de reparo nos termos do artigo 12, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.

Além, é certo que houve, pois, demora de mais de anos para o conserto, alias sequer há registro do conserto, situação que extrapola e muito o prazo consignado pela regra do art. 18 da Lei 8.078/1990, que autoriza a autora a exercer, no tempo e modo, o direito lhe assegurado pelo §1o e incisos I e II do referido regramento.

Portanto, o bem adquirido não correspondeu às expectativas de um automóvel zero quilômetro. Logo,
resta demonstrada a responsabilidade solidária das empresas, aqui recorrentes, bem assim, o ilícito e seu dano (moral e material), consequentemente, a obrigação de indenizar
, como concluiu a sentença.

Nesse sentido, em caso análogo, sob minha relatoria, está e. Câmara assim já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PROBLEMAS RECORRENTES E NÃO SANADOS – ART. 18 DO CDC – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO BASEADO NO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem o fornecimento de produtos e serviços entre consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

2. Os fornecedores integrantes da cadeia produtiva – fabricante e concessionária – respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

3.
Comprovado nos autos que o veículo zero quilômetro apresentou vícios de qualidade desde o início do uso, com problemas recorrentes e não solucionados no prazo legal de 30 (trinta) dias (art. 18 do CDC), resta configurado o direito do consumidor à restituição do valor pago.

4. A restituição, no entanto, deve observar o valor contemporâneo de mercado do bem, conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução do veículo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, que utilizou o bem durante o período da relação litigiosa.

5.
O dano moral é caracterizado pelos transtornos e aborrecimentos decorrentes da sucessiva inadequação do automóvel, que, mesmo após notificações judiciais, permaneceu com vícios. A conduta das rés, ao não solucionar o problema de forma eficaz, evidencia negligência e falha no atendimento ao consumidor.

6.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a reparar o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento desproporcional. No caso, reduz-se o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para atender às peculiaridades do caso
. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (N.U 1003240-77.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024) (g.n.)

O entendimento nestes casos por este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado. (N.U 1005883-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

No que tange ao dano moral
, não há maiores controvérsias quanto à sua configuração no presente caso.

A indenização é cabível, considerando que o autor adquiriu um automóvel zero quilômetro com legítima expectativa de qualidade e segurança, mas foi submetido a sucessivos aborrecimentos, tanto pela inadequação do produto quanto pela conduta omissiva das rés.

Diante disso, resta plenamente caracterizado o dano moral, impondo-se às rés o dever de indenizar.

Assim, o valor da compensação moral arbitrada em
R$10.000,00 (dez mil reais) não

comporta alteração
, porquanto
se mostra condizente
com a situação e com os fatos, ao atender os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – FALHA NO SISTEMA DE EMBREAGEM (CÂMBIO AUTOMÁTICO) – DEMORA DE CINCO MESES PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PERDAS E DANOS COM ALUGUEL DE CARRO EXTRA – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR CONDENATÓRIO MANTIDO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A despeito de a concessionária não ter recusado a garantia, especialmente quanto ao kit de embreagem cuja substituição foi necessária, a solução do problema não foi dada em 30 (trinta) dias, conforme exigência do artigo 18 do CDC, e sim depois de transcorridos 161 (cento e sessenta e um) dias, entre 13/10/2015, data da abertura da Ordem de Serviço n.o 98069, e 22/03/2016, quando foi promovida a restituição do automóvel, o que, por si, conferia ao consumidor uma das prerrogativas descritas no § 1o do artigo 18 do CDC.

Se o consumidor manifesta a intenção de resolver o contrato de compra e venda do bem fundado no vício do produto, já que manifestou o desejo de receber o valor pago, competia-lhe a restituição do veículo no momento em que ajuizou a ação.

No caso concreto, o consumidor se manteve na posse por mais de 05 (cinco) anos, cujo ato é incompatível com o pedido de desfazer o negócio jurídico.

À luz do artigo 18 do CDC, a concessionária tem o prazo de 30 (trinta) dias para resolver o problema. Nesse interstício, não é dado ao consumidor exigir perdas e danos, como, por exemplo, aluguel de carro extra.

Se o consumidor teve que aguardar o prazo de 05 (cinco) meses para que o vício do produto fosse resolvido, tal circunstância configura ofensa à esfera subjetiva do consumidor, sendo devida a indenização por danos morais.

Na espécie, levando em consideração o caso concreto, em especial a repercussão causada ao consumidor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com o abalo moral sofrido, além de o montante ser capaz de atender a dúplice função: compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.
(N.U 0037886-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO VEÍCULO – PERÍODO DE GARANTIA CONCEDIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO – VEÍCULO VENDIDO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...). Quanto ao valor do dano moral arbitrado este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. (...). (TJ-MT 00023648220178110028 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE – VEÍCULO NOVO – DEMORA DO CONSERTO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – EXORBITANTE – REDUÇÃO MEDIDA DE RIGOR - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO. (...). É patente a ocorrência de dano moral a ensejar indenização frente o visível desgaste emocional a que um consumidor é submetido quando se vê impedido de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilômetro devido a defeito de fabricação. Deve se observar o artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. (...). (TJ-MT 00011376820138110102 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço das apelações e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025